Tribunal: STF
Processo: RE 120966
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA: - Competência para julgamento de embargos
infringentes em face do advento do artigo 114 da atual Constituição
Federal.
- Esta Corte, por seu Plenário, em hipótese que guarda
semelhança com a presente - tratava-se de embargos de divergência
que diziam respeito a matéria infraconstitucional a ser julgados em
data posterior à da promulgação da Constituição de 1988, em virtude
da qual esta Corte deixou de ser competente para julgar recurso
extraordinário sobre questão infraconstitucional que passou, com a
criação do S.T.J., a ser objeto de recurso especial -, decidiu, nos
EVRE 111.957 (RTJ 143/638 e segs.), por maioria de votos, que sua
competência persistia, porquanto, tendo sido os embargos de
divergência interpostos quando era ele competente para julgá-los, a
ele continuava a caber o julgamento deles, para que, em seu âmbito,
se completasse o julgamento no mesmo grau de jurisdição, uma vez que
nenhum outro Tribunal, por isso mesmo, poderia fazê-lo.
Na linha desse precedente do Plenário desta Corte se
orientou o acórdão recorrido, razão por que, assim procedendo, não
ofendeu o disposto no artigo 114 da atual Constituição.
- No mérito, a questão constitucional invocada no recurso
extraordinário não foi prequestionada (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.